Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008220-89.2020.8.11.0000
Processo originário Mandado de Segurança n. 1009172-42.2020.8.11.0041
Agravante: Wilza Aparecida Carvalho do Espírito Santo
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wilza Aparecida Carvalho do Espírito Santo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009172-42.2020.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia – em razão de sua aprovação no concurso, de acordo com os Atos GP n. 1074/2019 e 1077/2019, que tornou pública a nomeação de todos os candidatos.
O Recorrente defende o cabimento do writ, alegando que há a demonstração da possibilidade de cumulação dos cargos de TDI e de Professor, bem como a existência de compatibilidade de horários.
Aduz que os cargos de TDI e de Professor de Ensino Fundamental seriam cumuláveis, já que o primeiro, não obstante tenha na nomenclatura a denominação de Técnico, possui a mesma natureza do cargo de professor.
Salienta que o cargo de TDI é de nível elementar, contudo, consoante às descrições previstas no edital, exige, como requisito para provimento, a conclusão do Ensino Médio profissionalizante, com habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.
Afirma que existe a compatibilidade de horários, porquanto para o cargo de professor, a jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas, e a jornada do cargo que já exerce no Município (TDI), é de 30 (trinta) horas.
Ao final, postula o deferimento do pedido de efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, no relatório, Wilza Aparecida Carvalho do Espírito Santo, se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009172-42.2020.8.11.0041, por ela impetrado indeferiu o pedido liminar, consistente em sua nomeação na sua nomeação e posse no cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia – em razão de sua aprovação no concurso realizado pelo Município de Cuiabá.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que a Agravante tomou conhecimento, por meio do Despacho n. 137/2020, que teria de pedir exoneração do cargo de TDI, pois em caso contrário seriam canceladas a sua nomeação e posse no cargo de Professor, para o qual foi aprovada, tendo em vista que a acumulação não era permitida.
Consta do referido Despacho o seguinte:
(...)
Diante de tal situação o (a) servidor (a) deverá ser comunicado (a) para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo o (a) mesmo (a) informado (a) sobre a impossibilidade do acúmulo nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, devendo o mesmo optar em documento anexo, qual o cargo possui interesse em tomar Posse no Concurso Público, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. (Id. 39388496 – pág. 353).
Sabe-se que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, nos termos do artigo 37, XVI, da CRFB, é vedada, salvo nos casos em que houver a compatibilidade de horários, observado o estabelecido nas alíneas a, b e c. Veja-se:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...);
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Destaquei).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1(...).
2. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes.
3. (...). (AgInt no RMS 44.511/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). (Negritei).
Dessa forma, não há dúvidas de que a acumulação dos cargos de professor com outro de técnico é permitida, desde que haja compatibilidade de horários.
No caso em questão, a Agravante exerce o cargo efetivo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no Município de Cuiabá, e, foi aprovada, em novo concurso público, para o cargo de Professor.
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é de nível médio, exige como requisito, para provimento, que o candidato tenha concluído o Ensino Médio profissionalizante, com habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.
As funções do referido cargo envolvem atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças e incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.
Vê-se, portanto, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica, e habilitação em curso, legalmente classificado como técnico, compatíveis, portanto, com os requisitos exigidos para ingresso.
Dessa forma, tenho que, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.
Entrementes, penso que, nos autos de origem, não há prova de que os horários sejam compatíveis.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.